Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS E CONDICIONADA AO ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

2. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame da causa para análise específica das questões suscitadas pelo embargante.

3. O embargante alega omissão do acórdão quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) aos termos de quitação juntados aos autos; (ii) às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado; e (iii) à remuneração devida a título de êxito.

III. Razões de decidir

5. Os termos de quitação apresentados pelo embargante referem-se a serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo os honorários objeto da presente ação, que se referem a serviços prestados até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

6. As etapas processuais concluídas pelo escritório embargado foram devidamente consideradas no acórdão embargado, que analisou a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

7. Quanto à remuneração por êxito, o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os termos de quitação que se referem a serviços prestados até data anterior à rescisão contratual não abrangem os honorários objeto de ação de arbitramento. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da obtenção de êxito nas demandas patrocinadas."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
para

“
julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais no importe de: 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em relação ao processo no 0604998-78.2017.8.11.0001, em trâmite perante a Comarca de Manaus/MT, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Por consequência, nego provimento ao recurso do banco requerido
”,

bem como negou provimento

ao recurso do banco requerido e elevou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

O embargante alega a existência de nulidade por julgamento extra petita, pois o acórdão teria se afastado das razões de pedir da inicial, revelando-se de natureza revisional, o que não foi pleiteado pela parte autora.

Sustenta haver omissão e contradição quanto à condição suspensiva não implementada contratualmente para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem como omissão quanto às cláusulas que preveem cinco momentos de remuneração e quanto aos termos de quitação e renúncia anualmente firmados.

Argumenta que o acórdão se embasa em premissa fática equivocada ao considerar que se trataria de um contrato com remuneração prevista exclusivamente ou essencialmente pelo êxito, quando na verdade o contrato prevê diversas formas de remuneração.

Aponta omissão quanto aos termos contratuais que tratam das formas de remuneração e da rescisão, quanto aos serviços prestados e efetivamente remunerados, quanto à ausência de benefício financeiro do banco após as ações objeto da demanda nas quais não ocorreu a recuperação de crédito, e quanto à análise dos serviços efetivamente prestados.

Assevera omissão quanto à fundamentação de onde se colheu o entendimento de que o contrato seria remunerado pela sucumbência ou somente no êxito, bem como ausência de fundamentação sobre o quantum arbitrado na condenação.

Por fim, aponta erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era em pretensão muito superior à efetiva condenação, havendo assim sucumbência recíproca.

Prequestiona os artigos 11, 85, § 2o e 8o, 86, caput e parágrafo único, 141, 357, 485, VI, 489, § 1o, I, 492, 932, 935, 1022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; artigos 22, § 2o e 24, ambos do Estatuto da OAB; artigos 125, 320, caput e parágrafo único, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e III, e 596, todos do CC; artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, ambos da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID 212660160), pelo desprovimento.

Ambas as partes opuseram recurso de embargos de declaração, sendo ambos rejeitados, por unanimidade. (ID 216557656).

Dessa decisão, ambas as partes interpuseram recurso especial (ID’s 220359169 e 220588659), sendo inadmitido o recurso do BANCO BRADESCO e admitido o recurso de GALERA MARI (ID 230302685).

O BANCO BRADESCO interpôs Agravo em Recurso Especial perante o STJ (ID 242202172), sendo o recurso desprovido, motivo pelo o qual o BANCO BRADESCO interpôs Agravo Interno (ID 335225856), o qual foi parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento”, conforme decisão do Min. Raul Araújo (ID 335225868).

Os autos retornaram da Vice-Presidência, consoante decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo, que determinou o reexame das questões suscitadas pelo banco nos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, o embargante alega omissão do acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

Assim, passo a analisar cada uma das questões suscitadas pelo embargante.

Dos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos termos de quitação assinados pelo escritório embargado, nos quais este confere ao banco "
a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
".

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a quitação se refere aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme se extrai da cláusula 6.2.2 do contrato, a quitação anual refere-se aos honorários devidos em decorrência do contrato, ou seja, àqueles já vencidos e exigíveis conforme as etapas processuais concluídas.

Salienta-se que o objeto da ação de arbitramento são os honorários devidos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, uma vez que estes não abrangem os honorários objeto da presente ação.

Das etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado

O acórdão embargado analisou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada um dos processos objeto da ação, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo no 0604998- 78.2017.8.11.0001, em trâmite perante a Comarca de Manaus/AM, desde janeiro/2017 a novembro/2019, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 6 peças (ID’s 201723235), sendo que o valor atualizado da causa em janeiro/2022, importava em R$ 2.117.093,94 (ID 201723234).”

Desse modo, não há omissão no acórdão embargado quanto às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado, tendo sido devidamente considerada a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

Da remuneração devida a título de êxito

O embargante alega que não houve êxito nas execuções objeto da ação, não havendo, portanto, direito ao recebimento de honorários a esse título.

Observa-se que o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Na hipótese, o contrato previa remuneração por êxito, condicionada à recuperação de crédito nas execuções, porém, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Assim, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026